Tribunal: TJDFT
Processo: 0750915-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750915-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 253626835, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0708932-41.2022.8.07.0018, ajuizado pelo agravado SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Na r. decisão recorrida ID 253626835, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos juntados no ID 249686811, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de impugnação do DF quanto aos cálculos juntados aos autos pela Contadoria. É a exposição. DECIDO. Compulsando os autos verifiquei que a Contadoria procedeu à atualização dos cálculos em conformidade com o que estabelece o tema 905/STJ e o Manual de Cálculos da Justiça Federal, relativamente às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se: "3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.". Desse modo, o DF não está com a razão. Outrossim, observado também o disposto na EC 113/2021. À vista do exposto, REJEITO impugnação do Distrito Federal e HOMOLOGO os cálculos juntados no ID 249686811. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento do débito principal e honorários. Atentem-se ao destacamento dos honorários contratuais, especialmente quanto àqueles contratos juntados no ID 251570600. Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. [...] (grifo do original.) Nas razões recursais, o Distrito Federal argumenta que a concessão de efeito suspensivo é necessária para evitar dano grave e de difícil reparação ao erário, uma vez que a decisão homologou cálculos com erros materiais, tanto na aplicação dos índices de correção monetária quanto na taxa de juros de mora, inflando indevidamente o valor da execução. Alega que a Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal elaborou despacho técnico que evidencia as inconsistências nos cálculos. Informa que, em 26 de junho de 2022, o agravado deu início à fase de cumprimento de sentença, promovendo a execução em nome de um grupo de 10 substituídos, apresentando cálculos que totalizam R$ 3.239.602,04 (três milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e dois reais e quatro centavos). Narra que o Distrito Federal impugnou o método de cálculo por amostragem utilizado pelo sindicato, apresentando seus próprios cálculos, os quais indicam como devido o montante de R$ 1.347.138,68 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos). Acrescenta que, após a remessa dos autos à Contadoria Judicial, novos cálculos foram apresentados, apurando um montante superior ao que o Distrito Federal entende como devido. Sustenta que o Distrito Federal impugnou os novos cálculos, apontando erros na utilização dos coeficientes de correção monetária e na aplicação de juros de mora à taxa de 1% ao mês no período de março de 1993 a julho de 2001. Relata que a decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal, fundamentando que a Contadoria seguiu corretamente os parâmetros do Tema 905/STJ e do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Argumenta que o Distrito Federal busca a reforma da decisão, alegando que a Contadoria aplicou coeficientes de correção monetária superiores aos devidos e alterou indevidamente a taxa de juros de mora, violando a coisa julgada e a preclusão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento da execução e a expedição de quaisquer precatórios ou requisições de pequeno valor, até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para acolher a impugnação e determinar a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial, com a aplicação dos coeficientes corretos de correção monetária e da taxa de juros de mora de 0,5% ao mês, no período de março de 1993 a julho de 2001. Após a elaboração das novas e corretas contas, requer que a execução prossiga com base no valor apurado, com a consequente condenação do agravado aos ônus de sucumbência relativos ao incidente de impugnação, na proporção do excesso decotado. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 253626835, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0708932-41.2022.8.07.0018, ajuizado pelo agravado SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Na ocasião, o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital e homologou os cálculos da contadoria ID 249686811. A controvérsia recursal limita-se à correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, especialmente quanto (i) aos coeficientes de correção monetária aplicados e (ii) à taxa de juros de mora, que, segundo o agravante, deveria ser de 0,5% ao mês no período de março/1993 a julho/2001. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a presença cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Nesse momento processual, não se verifica, de forma clara, a probabilidade de acolhimento da tese recursal. A decisão agravada registrou que a Contadoria observou, rigorosamente: o Tema 905/STJ, que fixou o IPCA-E como índice de correção aplicável aos débitos da Fazenda Pública, inclusive em condenações referentes a servidores; o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que prevê, expressamente, regime de juros diferenciado ao longo do tempo; e a EC 113/2021, no tocante à adoção da SELIC a partir de sua vigência. Os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem indicam aderência às balizas firmadas pelos tribunais superiores e ao título executivo, não havendo, por ora, demonstração inequívoca de adoção de parâmetros manifestamente incorretos. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E, POSTERIORMENTE, SELIC. EC 113/2021. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 905/ STJ. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018). 2. A decisão recorrida determinou a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS) e fixou critérios de correção monetária e juros conforme o Tema 905 do STJ e o art. 3o da EC 113/2021. 3. O agravante alegou excesso de execução no valor de R$ 850,05, sustentando que os cálculos apresentados pela exequente aplicaram incorretamente a taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão consiste em verificar se os cálculos apresentados pela parte exequente observaram corretamente os critérios de atualização monetária e juros previstos no título executivo judicial, ou se há excesso de execução pela aplicação indevida da taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O título judicial transitado em julgado determinou a aplicação do INPC até a entrada em vigor do art. 3o da EC 113/2021, com incidência da SELIC apenas a partir de 9.12.2021. 6. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, alterada pela LC no 943/2018, que prevê a aplicação da SELIC em restituições tributárias, não se aplica às condenações de natureza previdenciária. 7. O Tema 905 do STJ estabelece que as condenações de natureza previdenciária sujeitam-se ao INPC, e os juros de mora seguem a remuneração da caderneta de poupança. 8. A decisão de origem observou os parâmetros fixados no acórdão coletivo e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, não havendo demonstração de erro ou ilegalidade. 9. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois eventuais divergências aritméticas podem ser sanadas pela contadoria, sem necessidade de reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A correção monetária das condenações de natureza previdenciária decorrentes de contribuição sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS) deve observar o INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da referida emenda. 2. A Lei Complementar Distrital no 435/2001 não se aplica a obrigações previdenciárias. 3. Inexiste excesso de execução quando o título judicial estabelece expressamente os critérios de atualização monetária e juros de mora.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, I; CPC, arts. 502, 505 e 1.037; EC 113/2021, art. 3o; LC/DF no 435/2001; LC/DF no 943/2018. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018; (Acórdão n. 1001884, 20160020315553AIL, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, data de julgamento: 14/02/2017, publicado no DJe: 15/03/2017. Pág.: 196-198), (Acórdão 1667287, 0704860-45.2021.8.07.0018, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem página cadastrada), (Acórdão 2031631, 0713755-10.2025.8.07.0000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025), (Acórdão 2024970, 0708186-28.2025.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025), (Acórdão 1859738, 0710120-55.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem página cadastrada), (Acórdão 1854475, 0750538-69.2023.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem página cadastrada). (Acórdão 2060228, 0729371-25.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.- grifo nosso.) A mera divergência entre os cálculos apresentados pelo ente público e os da Contadoria Judicial não é suficiente, por si só, para evidenciar probabilidade de provimento do recurso. Embora o Distrito Federal alegue risco de dano ao erário com a expedição de precatórios e RPVs, tal circunstância, via de regra, não configura dano irreversível, pois a expedição de precatório não implica pagamento imediato. Assim, o suposto risco não se revela concreto nem iminente a ponto de justificar a suspensão da execução. Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta, não ficou demonstrado os requisitos autorizadores da tutela vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator